Tribunal: STF
Processo: RE 1073453
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. CEBAS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI 8.212/1991. NÃO DEMONSTRAÇÃO.



    1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.